Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-65.2022.8.11.0086
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001481-65.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO ADILSON MATTES - CPF: 062.528.891-21 (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LOPES MEDEIROS - CPF: 090.611.338-58 (VÍTIMA), JOÃO CLESS DOS SANTOS FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA E POR IRREGULARIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA À FORMALIDADE ÍNSITA NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENSÃO INCABÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS E MERA RECOMENDAÇÃO QUE PRESCINDE DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – INVIÁVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO DEMONSTRADOS NOS AUTOS - 3. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO RESPEITOU A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA – 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO E
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE – PENA FINAL SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO INVIABILIZA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA (ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL) E CONDICIONA OBRIGATORIAMENTE O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA NO REGIME FECHADO
- RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e a autoria encontram-se presentes nos autos

1.1. O reconhecimento fotográfico do acusado aliado as declarações harmônicas prestadas pela vítima, apresentam-se suficiente para estabelecer a autoria delitiva e, por consequência, hábeis a responsabilizá-lo pelo crime que lhe é imputado, ademais a regra do artigo 226 do Código de Processo Penal é mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória.

2. A materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo majorado, inviabiliza qualquer pretensão de desclassificação para a figura do delito de receptação.

3. A dosagem da pena pelo magistrado, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade dentro do universo do crime tratado, é permitida dentro da discricionariedade da qual o judicante pode e deve se valer.

4. A fixação da pena final em patamar superior a 08 anos de reclusão, inibe qualquer anseio no sentido da substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal) e condiciona o cumprimento inicial da pena no regime mais gravoso, qual seja, o fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
EDUARDO ADILSON MATTES
,
visando reformar a sentença que o condenou
à pena de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I do Código Penal c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70 também do CP
.

Inconformado, o recorrente pretende
a)

a renovação do ato processual de reconhecimento fotográfico realizado em sede extrajudicial e judicial, ao argumento de que não foram obedecidos os ditames contidos no artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando ainda, que as provas angariadas não são aptas para fundamentar o édito condenatório, sendo de rigor a absolvição
. Subsidiariamente busca
b)

desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o delito de receptação
;
c)
diminuição da pena-base;
d)
substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito;
e)
alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, assim ementando:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 11 (ONZE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 157, § 2ª, INCISOS II E V E § 2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DA ECA – RECURSO DA DEFESA. 1) ALEGAÇÃO DE QUE O RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU NÃO ATENDEU AOS DITAMES DO ART. 226 DO CPP – PLEITO PELA RENOVAÇÃO DO ATO, PELA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – A INOBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP NÃO PODE SER RECONHECIDA COMO ILEGALIDADE, POIS O ATO NÃO PERDEU SEU VALOR PROBATÓRIO, SERVINDO COMO IMPORTANTE ELEMENTO DE CONVICÇÃO DO JUIZ, APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO QUANDO AMPARADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – AS PROVAS AMEALHADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL CONFIRMAM OS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. NESSE SENTIDO, A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU NA DIREÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, O RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA DO ADOLESCENTE QUE ESTAVA EM COMPANHIA DO ACUSADO NO MOMENTO DA PRISÃO, ALÉM DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS RELATADAS PELA VÍTIMA ROBUSTECEM A IMPUTAÇÃO DA AUTORIA – O ARCABOUÇO PROBATÓRIO ERIGIDO NOS AUTOS É IDÔNEO E APTO A DEMONSTRAR, DE FORMA HARMÔNICA E INEQUÍVOCA, A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO RÉU NO DELITO DE ROUBO MAJORADO ARROGADO NA DENÚNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA COM VALOR PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO 2) DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – NÃO ACOLHIMENTO - PRESENTE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – QUANTUM DE AUMENTO DEVE ATENDER A DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – QUANDO DA FIXAÇÃO O MAGISTRADO OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO – SUJEITA À REVISÃO APENAS NAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INVIÁVEIS EM RAZÃO DE EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 33 E 44 DO CÓDIGO PENAL – PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO AO APELO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“
No dia 20/03/2022, por volta das 15hrs10min, na Fazenda Pau da Onça, no município de Santa Rita do Trivelato/MT, o denunciado EDUARDO ADILSON MATTES, em concurso com o adolescente JOÃO CLESS DOS SANTOS FREITAS, subtraiu, para si, mediante grave ameaça e violência exercida pelo emprego de arma de fogo, além de restrição à liberdade da vítima, coisa alheia móvel, pertencente à RIGATRANS TRANSPORTES LTDA. Conforme apurado, na data e horário acima mencionados, a vítima CARLOS LOPES MEDEIROS conduzia o veículo VOLVO/ FH 540 6X 4T, DE PLACA IYJ8711, ANO 2018, com o semi reboque, SR/RANDON SR CA, de cor preta, placa ART7990, de RIGATRANS TRANSPORTES LTDA. Uma vez feito o carregamento na Fazenda Pau da Onça, CARLOS conduziu regularmente o veículo, nas proximidades do trevo de Santa Rita do Trivelato, fora surpreendido por terceiros, que estavam um veículo VW/GOL. Na ocasião quatro pessoas anunciaram o roubo, todas portando armas de fogo. Neste contexto, o denunciado EDUARDO, acompanhado do adolescente JOÃO, levou a vítima CARLOS no veículo VW/GOL, restringindo a sua liberdade, sendo que os outros ficaram responsáveis em conduzir o caminhão. Acontece que, como não conseguiram acionar o caminhão, coagiram a vítima Carlos a dirigir o automóvel até um pedágio. Na localidade, EDUARDO conduziu o veículo VW/GOL até uma área de mata, próximo à região da Vila União, mantendo a vítima em cárcere, liberando-a posteriormente. Importante ressaltar que a vítima CARLOS reconheceu EDUARDO ADILSON MATTES como sendo o motorista do veículo WV/GOL e JOÃO CLESS DOS SANTOS FREITAS como sendo aquele que o manteve com a liberdade cerceada.” (sic)

Posto isso, passo as insurgências recursais.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO E INOBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

A defesa do apelante insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando sua absolvição do crome de roubo, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar a condenação, havendo divergências no reconhecimento dos agentes que em tese cometeram o crime
.

No presente caso, a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada pelos
boletins de ocorrências (id. 81105857 e id. 81105858), pelo auto de apreensão (id. 81105860), e pelo depoimento prestado pela vítima
.

No que tange à
autoria
, embora o apelante tenha negado à prática delitiva nos autos, tem-se ao analisar os autos, um quadro em sentido oposto.

Observo d
os depoimentos prestados em juízo, que o reconhecimento foi apenas um dos elementos de prova colhidos durante a instrução. Nestes termos, importante colacionar os trechos do depoimento da testemunha Policial Civil Cleomar Eterno de Campos, o qual revelou que o réu foi preso em flagrante delito a bordo do veículo automotor utilizado para a prática delitiva do crime de roubo, além de ter confessado extrajudicialmente a prática do crime e relatado como transcorreu a ação criminosa
, conforme:

“
Testemunha: Na verdade o Eduardo mais o menor de idade, acho que primo dele, acabou sendo detido pela guarnição da Polícia militar, mediante flagrante de porte de arma de fogo, enquanto eles tiveram na delegacia, surgiu suspeita de que o veículo a qual eles estavam estaria envolvido no roubo na região de Trivelato, salvo engano próximo de Nova Mutum, próximo a Trivelato, e a delegada, Doutora Angelina, entrou em contato e pediu pra que eu pudesse averiguar pra ver se descobria alguma coisa, o veículo constatou que era o mesmo veículo utilizado no roubo, a qual estavam com eles, tendo em vista que esse veículo passou em praça do pedágio e foi recolhido vídeos dessa praça de pedágio que comprova que esse veículo foi utilizado no roubo, é o que foi apreendido com eles aqui durante a abordagem da Polícia Militar. Cabe destacar que além disso em conversa, entrevista com o Eduardo, ele confessou a prática desse crime em Trivelato, ele não quis entrar em detalhes quem mais estaria envolvido, disse que só ele e esse menor, estariam envolvidos, disse que no mundo do crime ele teme, que não pode jamais falar quem é, e a gente respeita essa questão, ele acabou assumindo a sua prática junto com o menor, dizendo que foi ele que ficou junto com o motorista ele e o primo dele, menor na oportunidade, ficou com o motorista no mato, depois andou com esse motorista também no carro e acabou ficando com ele no mato e depois saiu nesse veículo que nós apreendemos aqui e depois acabou largando esse motorista em alguma região que eu não vou me recordar agora, além disso também através do celular do menor que foi franqueado a observar, a gente notou que a localização ali do google maps dá certinho o horário que eles saíram, que eles estavam na região de trivelato, de nova mutum, consta certinho o local até eles chegarem na nossa cidade, a gente durante a abordagem deles aqui, suspeitava que eles fossem cometer roubo aqui, foi uma denúncia anônima que chegou para a Polícia Militar e daí a diligência que resultou na prisão deles. Cabe ressaltar que eu gravei um vídeo com ele inclusive orientando que ele poderia ficar em silêncio, resguardar silêncio que é um direito dele, mais que ele poderia esclarecer os fatos até pra que realmente facilitasse as investigações tendo em vista que a investigação de Nova Mutum já estava bem avançado nesse sentido, tanto é que resultou com a ajuda do CCO posterior, e localizou o veículo lá em Várzea Grande, tanto a carga roubada como o caminhão e a carreta completo foi recuperado lá em Várzea Grande, se a gente tomou conhecimento através do GCO e através da delegacia de Nova Mutum, mas ele confessou e no vídeo também que eu acabei passando para a Doutora Angelina que a autoridade Policial responsável por este inquérito que deve ter juntado nos autos” (sic)

Ainda, a vítima relatou a dinâmica dos fatos em total conformidade com a confissão apresentada pelo réu em sede extrajudicial. Revelou que após a abordagem, teve sua liberdade restringida por mais de 20 horas, ficando sob a vigilância do acusado e de um adolescente, que também foi reconhecido na Delegacia de Polícia. Mencionou que reconheceu com convicção o adolescente apreendido em companhia do acusado, ressaltando as suas características físicas e delineando as tatuagens que tinha no corpo.

O réu ao ser interrogado, negou a prática criminosa, afirmando que estava apenas transportando o veículo utilizado no roubo para a cidade de Tapurah-MT, sua versão não encontra amparo nas demais provas carreadas aos autos. Inclusive, quando ouvido na fase inquisitiva, confessou a prática do delito narrando com riqueza de detalhes toda a dinâmica dos fatos, conforme:

“Que perguntado sobre a participação no Roubo de um caminhão ocorrido na data de 21/03/2022 no trevo Santa Rita do Trivelato, procede? responde espontaneamente que participou do referido roubo ocorrido em 20/03/2022 na companhia de seu primo João Cless (17 anos de idade) e mais dois comparsas os quais não quer mencionar os nomes e nem onde podem ser localizados; Que perguntado qual veículo utilizado para a prática do crime? responde que um veículo gol cor prata, o mesmo que está apreendido nesta delegacia por conta de outra ocorrência ocorrida nesta data (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com supressão de numeração); afirma que no momento da abordagem da vítima do caminhão, no Trevo de Santa Rita do Trivelato conduzia o veículo Gol cor prata; Que perguntado quem dos comparsas estavam em posse de arma de fogo? responde que o adolescente/primo João Cless; Que perguntado se está mancando de uma perna? responde que sim , pois quebrou a perna direita devido a um acidente de moto ocorrido em Sinop; Que perguntado quem planejou a prática do crime? responde que como precisava de dinheiro foi chamado para fazer esse Roubo e no acordo "os caras" lhe vendiam o veículo gol cor prata por 1.200,00 (Um Mil e Duzentos reais) e ainda iam lhe pagar R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais); Que perguntado como foi a dinâmica do crime? responde que estava no veículo gol cor prata na companhia do primo João Cless e mais dois comparsas, que conduzia o citado veículo momentos em que ao chegar no Trevo de Santa Rita do Trivelato fechou o caminhão bem na estrada de chão, seu primo e outro comparsa enquadraram a vítima sendo que João em posse de arma de fogo (revolver cal. 38 e o outro estava com uma réplica magnus 357- pressão) foram render a vítima; Que permaneceu no veículo junto com outro comparsa e a vítima foi colocada dentro do gol; Que permaneceu cuidando da vítima junto com João enquanto isso os outros dois elementos levaram o caminhão para certo lugar; Que permaneceram cuidando da vítima até receberem ordem para soltá-la que o tempo aproximado em que permaneceram com a vítima foi das 17:30 h até 12:00 h do dia seguinte (21/03/2022); Que após liberarem a vítima, vieram no veículo gol cor prata cortando caminho pela estrada de chão para evitar a PRF e chegaram em Tapurah na data de 21/03/2022 era por volta das 17:00 h; Que pararam para abastecer, comer e comprar roupa; Que a intenção era somente passar por Tapurah, para dar uma descansada depois ia seguir para Sinop;” (sic)

Ressalte-se que o réu
foi preso a bordo de veículo utilizado na prática do crime, horas antes, acompanhado do adolescente que foi reconhecido com convicção pela vítima como sendo autor dos fatos e, não menos importante, ambos portando arma de fogo. Além do mais, conforme narrativa apresentada pelo ofendido em juízo, este se recorda com clareza que um dos autores apresentava claudicância em uma das pernas, fato este confirmado pelo réu ao revelar que havia sido submetido a uma cirurgia em sua perna recentemente.

Sustenta o turno defensivo que o reconhecimento por fotografia deve ser utilizado apenas quando não houver possibilidade de fazê-lo pessoalmente e de acordo com as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Analisando a questão posta pelo recorrente, tenho que não há complexidade na compreensão e decisão do ponto posto à debate.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não inviabiliza a comprovação da autoria, desde que a sentença condenatória esteja fundamentada não apenas no reconhecimento pessoal realizado na fase policial, mas no conjunto fático probatório colhido no decorrer da instrução criminal e, analisando detidamente os autos, verifica-se que o conjunto probatório é seguro e coerente em comprovar que o apelante foi o autor do delito descrito na exordial acusatória, não tendo a condenação sido baseada tão somente no reconhecimento do réu, tendo o magistrado de origem fundamentado a decisão no conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo a vítima
Carlos Lopes Medeiros
reconhecido através de registro fotográfico o réu.

O artigo 226 do Código de Processo Penal aduz que o procedimento nele prescrito deverá ser seguido se possível e não obrigatoriamente, não se tratando, assim, de regra cuja inobservância causa necessariamente a nulidade do ato.

Segundo Guilherme de Souza Nucci:

“8. Abrandamento da regra: aquiescemos, nesse prisma, com a lição de Tourinho Filho, quando menciona que a expressão ‘se possível’ refere-se ‘à exigência de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com a que deve ser reconhecida’ (Comentários ao Código de Processo Penal, v. 1, p. 432) e não com a obrigatoriedade de colocação de várias pessoas lado a lado. Realmente, o abrandamento da regra deve ser visto com relação ao aspecto visual de colaboradores do processo de reconhecimento, visto ser possível inexistir, no local, quem tenha parecença com o reconhecendo, razão pela qual outros serão eleitos para o ato” (Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 529).

Nesse sentido, traz-se à colação julgado no Superior Tribunal de Justiça:

“(...) ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE NO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. CONFIRMAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 2. Na hipótese em tela, o auto de reconhecimento policial do paciente não contém qualquer eiva capaz de impedir a sua utilização como prova nos autos, sendo certo, outrossim, que foi confirmado por uma das vítimas em juízo, cujas declarações, consoante consignado na sentença condenatória, encontram-se em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no feito. (...). 2. Habeas corpus não conhecido." (HC 316.294/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015).

Em que pese à alegação defensiva, o pedido
não comporta provimento
.

É da letra do dispositivo legal supostamente violado:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no inciso III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”.

Denota-se que não há como desconsiderar a condição “se possível” quando da análise da regra de que a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

Ou seja, quando não for possível, válido será o reconhecimento efetuado sem tal observância, posto que se trata de mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória.

Não obstante, o que vale é a certeza do reconhecimento por parte da vítima que apontou o recorrente como participante do crime em questão. Ou seja, o conteúdo do reconhecimento sobrepõe à sua forma.

Portanto, o reconhecimento do apelante pela vítima, em consonância com o acervo probatório, torna inexistente qualquer ponto contraditório ou duvidoso quanto a identificação do recorrente como o autor do delito de roubo majorado.

Entendo que o reconhecimento fotográfico não invalida a prova de autoria acostada aos autos, pois no momento do reconhecimento em sede policial, a memória da vítima era recente sobre as características físicas dos assaltantes, o que contribuiu com fidedignidade o reconhecimento em juízo.

Inclusive, há mencionar, que a ausência de reconhecimento fotográfico, quando disponíveis outros meios de provas nos autos, não invalidade a condenação do réu.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado no Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. As instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao ora paciente com fundamento no conjunto de provas devidamente produzido durante a instrução criminal. Para se afastar essa conclusão, é necessária a incursão aprofundada em questões fáticas, o que é incabível em sede de habeas corpus. 3. Ressalta-se ainda que a ausência de ratificação, em juízo, do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima durante o inquérito policial não conduz, por si só, à nulidade da condenação, tendo em vista a existência de outras provas, sobretudo a testemunhal. 4. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 435.268/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Assim, não há falar em ausência de provas da responsabilidade do réu/apelante na ação criminosa, bem como inexiste vício na prova do reconhecimento do agente criminoso pela vítima.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.

Pretende o turno defensivo a desclassificação do crime de roubo majorado, para o crime de receptação.

Analisando os autos, tenho como inviável tal pretensão, visto que mostram-se incontestes a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, tal qual resultou comprovado na instrução criminal.

Assim, juridicamente
é inviável a pretensa desclassificação.

DA PENA-BASE.

A estrutura defensiva busca a readequação da pena-base.

O magistrado sentenciante, ao exasperar a pena-base,
não se ateve apenas ao a critérios matemáticos, mas também observou os princípios da razoabilidade dentro dos limites da proporcionalidade, exasperando a pena-base acertadamente, vez que valorou negativamente as modulares da culpabilidade e circunstâncias do crime
, fundamentando nos seguintes termos:

“
A culpabilidade do agente é acentuada em relação à usual do delito. A vítima foi gratuitamente agredida por coronhada durante a ação criminosa, e colocada no porta-malas de um gol, mesmo tendo ele suplicado para que não o fizessem, pois ele não caberia, chegando a lhe causar a fratura da ponta de uma costela, circunstâncias que elevam a reprovabilidade da conduta do agente.

(...)
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que, além do emprego de arma de fogo, o réu agiu em concurso de agentes e mediante restrição à liberdade da vítima, circunstâncias que aumentam a gravidade da conduta, os riscos e traumas da vítima, assim como diminuem a sua capacidade de reação, facilitando a execução criminosa. Nesse caso, considerando que duas dessas circunstâncias constituem causas especiais de aumento de pena previstas pelo parágrafo segundo do artigo 157, e uma prevista pelo §2º-A do mesmo artigo, não há óbice que uma das inseridas no §2º, seja considerada como circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, enquanto as duas outras sejam consideradas como causa especial de aumento da pena, na fase apropriada da dosimetria. Cito:

(...)
Assim, considero como circunstância judicial negativa, nesta fase, o fato de o crime ter sido praticado em concurso de agentes.
” (sic - id. 130293895)

Observa-se que o magistrado sentenciante entendeu como
necessária a elevação da pena-base, uma vez que houve demonstração concreta de um aditivo na conduta do réu.

Perceptível, assim, o acréscimo na reprovação da conduta do agente, bem como a elevação no grau de censura da ação, especialmente considerando que este agrediu a vítima de forma desnecessária, manteve sua liberdade restringida, além de tê-la colocado no interior do porta-malas do veículo utilizado na empreitada criminosa.

Tem-se ainda que quanto a circunstâncias do crime, importante dizer que a utilização do concurso de agentes para exasperação da pena base é perfeitamente cabível à espécie. Nesse sentido, esse E. Tribunal de Justiça, compreende pela possibilidade de exasperação da pena inicial quando presentes mais de uma majorante do delito, conforme se observa do enunciado nº. 32 deste Tribunal:

“A incidência de 3 (três) majorantes no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] “autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis” (TJMT, Enunciado nº. 32).

In casu
, não observo ilegalidade na dosagem da pena, não se fazendo necessária qualquer intervenção dessa instância revisora.

Nesse sentido:

“
Quanto à dosimetria, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade” (HC 613.453/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

Dessa forma, a pena-base deve ser mantida inalterada.

DADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO E READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Pretende o apelante a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito e readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

De imediato, tenho que a pena final fixada ao réu, superior a 11 anos de reclusão, inviabiliza qualquer pretensão de substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal, bem como o regime inicial de cumprimento de pena, deve ser obrigatoriamente o fechado, em razão da pena corpórea ser superior a 08 anos.

Diante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022